Tribunal: CARF
Processo: 10830.909181/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909181/2014-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.857 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
JOSE BENEDICTO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. MATÉRIA
OBJETO DE LANÇAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO.
Falece competência ao órgão julgador administrativo apreciar matéria que
caberia ao Contribuinte suscitar em sede de impugnação contra a respectiva
notificação de lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.855, de 13 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10830.909182/2014-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson
Botto (suplente convocado). Ausente o conselheiro Jose Marcio Bittes substituído pelo
conselheiro Marcelo Rocha Paura.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909181/2014-26
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909181/2014-26

Trata-se de Manifestação de Inconformidade com base em decisão sobre o Pedido de
Restituição no valor de R$ 9.964,93 (fls. 27/29), datado de 11/09/2014, referente a
recolhimento de código de receita n.o 2904 realizado em 27/05/2011.
Através do despacho decisório de fls. 31/33, foi indeferido o pedido de restituição, com
a motivação de que o Darf localizado está utilizado integralmente na quitação de débitos
do Interessado, não restando crédito disponível para restituição:
(...)
Com a ciência do Despacho Decisório, por via postal, em 13/07/2015 (fl. 14 e 35), a
herdeira do Interessado, através de seus procuradores (procuração de fl. 09), apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 02/08) em 11/08/2015, alegando, em síntese, que:
a) o Interessado teve lavrado contra si uma Notificação de Lançamento para o exercício
2008, ano-calendário 2007 (fls. 22/25), sob fundamento de que houve dedução indevida
de pensão alimentícia judicial;
b) surpreso e temeroso com a cobrança, o Interessado, mesmo sabendo que o valor
exigido no lançamento era indevido, optou por efetuar o recolhimento do valor cobrado
para evitar possível constrição de seus bens ou restrição de seu nome;
c) posteriormente, tendo em vista o falecimento do Interessado em 01/12/2013 (certidão
de óbito de fl. 26), sua filha e única herdeira ingressou com o pedido de restituição por
pagamento indevido;
d) o Despacho Decisório de indeferimento do pedido de restituição não merece guarida,
uma vez que as despesas com pensão alimentícia foram efetivas, o que garante o direito
de dedução.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário, reiterando os termos da manifestação de inconformidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente de caso de Pedido de
Restituição de pagamento indevido referente ao recolhimento de DARF em
decorrência da Notificação de Lançamento.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da manifestação de
inconformidade apresentada, defende, em síntese, a legitimidade do crédito
pleiteado, vez que o pagamento realizado em decorrência da notificação de
lançamento seria nitidamente indevido, tendo em vista a (i) regularidade da
dedução das despesas de pensão alimentícia judicial e (ii) inexistência de
omissão de rendimentos (infrações apuradas na referida notificação de
lançamento).
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909181/2014-26

O pedido de restituição em questão envolve o recolhimento de Darf com código
de receita n.o 2904, realizado em 27/05/2011, em decorrência da Notificação de
Lançamento de fls. 25/29. A manifestação de inconformidade informa que,
surpreso e temeroso com a cobrança, o Interessado, mesmo sabendo que o valor
exigido no lançamento seria indevido, optou por efetuar o recolhimento do valor
cobrado para evitar possível constrição de seus bens ou restrição de seu nome.
Conforme preceituam os artigos 14 a 16 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, é com a apresentação de impugnação da exigência pelo contribuinte que se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo, que se caracteriza pelo
conflito de interesses submetido à Administração. Entretanto, se a opção é pelo
pagamento, não há conflito, a obrigação tributária deixa de existir. O pagamento
efetuado pelo contribuinte, de acordo com o art. 156, inciso I, da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
(...)
O pedido de restituição apresentado através do PER/DCOMP de fls. 37/39
pressupõe uma revisão do lançamento realizado pela Notificação de fls.
25/29, qual seja, a declaração de improcedência das infrações ali apuradas,
com o consequente cancelamento da exigência já definitivamente constituída
e extinta por pagamento. Entretanto, esta revisão de lançamento não deve ser
realizada no presente processo em sede de manifestação de inconformidade.
(destaquei)
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância, impondo-se
a manutenção da mesma pelos seus próprios fundamentos.
De fato – e conforme bem destacado pelo Colegiado de origem – a análise do
pedido de restituição em questão implica, por vias transversas, no exame da
procedência (ou não) das infrações apuradas pela autoridade administrativa
fiscal, objeto da Notificação de Lançamento constante nos presentes autos.
Todavia, falece competência ao órgão julgador administrativo apreciar matéria
que caberia ao Contribuinte deduzir em momento oportuno, em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Sobre o assunto, sendo a preclusão a perda da faculdade de praticar o ato
processual, ensina-nos a doutrina que:
5.Preclusão consumativa: Diz-se consumativa a preclusão, quando a perda da
faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a
oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não
pode tornar a sê-lo.[...]. 1

Contestação. Uma vez apresentada a contestação, com bom ou mau êxito, não é
dada ao réu a oportunidade de contestar novamente ou de aditar ou completar a
já apresentada (RTJ 122/745). No mesmo sentido: RT 503/178. 2
Tendo o Contribuinte sido alvo de Notificação de Lançamento em razão (i) da
glosa da dedução de despesa de pensão alimentícia judicial e (ii) apuração de
omissão de rendimentos, caberia ao então Notificado, naquela oportunidade,
insurgir-se contra o referido lançamento mediante apresentação da competente

1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL – NOVO CPC – LEI 13.105/2015. São Paulo: RT, 2015, p. 744.
2 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Op. cit., p. 745.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.857 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.909181/2014-26

impugnação administrativa. Não tendo o feito, precluiu o direito o seu direito de
discutir referidas matérias na esfera administrativa.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 67
DF CARF MF
Original